Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA E INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tortura (artigo 1o, I, a, da Lei 9.455/97) e de interceptação de comunicação telemática (artigo 10, da Lei 9.296/96), praticados no contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, do qual se destacam a confiessão do réu e a narrativa segura da vítima, mantém-se a sentença condenatória.
2. Inviável a desclassificação do crime de tortura para outro que puna apenas a violência física, se comprovado que as agressões objetivavam constranger a vítima a confessar um relacionamento extraconjugal.
3. A clonagem da conta de whatsapp por intermédio de um QR-Code e o acesso direto às mensagens ao aparelho da vítima por meio do cadastramento de biometria, sem autorização ou conhecimento desta, tipificam o crime descrito no artigo 10, da Lei 9.296/96.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.